Tribunal: TJDFT
Processo: 0721708-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
1. Proposta a execução fiscal anteriormente à Lei Complementar n. 118/2005, deve ser observada a redação original do art. 174, inc. I, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual a prescrição é interrompida com a efetiva citação do devedor.
2. O ato de citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é realizado mediante envio de carta por correio com aviso de recebimento ao endereço do executado, nos termos do art. 7o, inc. I, e art. 8o, ambos da Lei n. 6830/1980. Inexiste necessidade de citação pessoal por oficial de justiça para que o ato seja considerado válido, tampouco que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. Basta que a carta seja entregue no endereço indicado na certidão de dívida ativa.
3. Agravo de instrumento desprovido.